Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725470-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADO: EURICO BATISACO FERREIRA, LIDIANE DE CASTRO FIUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0024944-38.2016.8.07.0001, ajuizado por EURICO BATISACO FERREIRA e LIDIANE DE CASTRO FIUZA, na qual indeferiu a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97588073 dos autos de origem): “Em petição de ID 97413236, a requerida impugna os cálculos elaborados pela Contadoria, ao argumento de que, conforme cálculos já apresentado sem impugnação ao cumprimento de sentneça, havia um excesso da quantia de R$ 8.630,06. Ademais, o cálculo da contadoria não vem acompanhado de qualquer planilha. A insurgência da requerida não merece prosperar. Os cálculos apresentados pela contadoria atualizou o valor da multa mensal aplicando o INPC e sobre esses valores fez incidir juros de mora a partir da citação referente ao período de 29/04/2014 a 02/12/2015. Pelos cálculos da devedora, não há como se aferir o índice de correção monetária e o percentual de juros de mora utilizados, nem tampouco a data de início da incidência dos juros, pois, na planillha de ID 87093187, a devedora já trouxe o valor do contrato atualizado mês a mês e só então aplicou o percentual de 0,5% referente à multa. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 91326025, pgs. 1/3) e reconheço como débito remanescente a quantia de R$ 2.446,50. À Secretaria a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento da verba penhorada junto ao sistema SISBAJUD de ID 81782182. Após, providencie a Secretaria a realização de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, no intuito de buscar a penhora da verba remanescente. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (...).” Os devedores recorrem. Em suas razões recursais (ID 27963373), os agravantes narram que são demandados pelo agravados em fase de cumprimento de sentença, na qual aduzem haver excesso de execução no montante de R$ 70,47. Aduzem que “a D. Contadoria não efetuou novo cálculo, apenas se baseou nos cálculos já apresentados pela parte agravada e realizou a atualização do saldo, encontrando um remanescente que sequer existe.” Defende a tese de que inexiste valor remanescente, todavia, em tese subsidiária, afirmam que se houver algum valor ainda a ser pago, este seria de R$ 811,98 e não de R$ 2.446,50 como fixado nos cálculos homologados. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito pleiteiam o provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão agravada, “para reconhecer que há excesso na execução no montante de R$70,47 (setenta reais e quarenta e sete centavos), e que não há remanescente a ser pago.” Preparo devidamente recolhido (ID 27963374). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer nesta fase incipiente e de cognição apenas sumária, verifica-se que os recorrentes apresentaram cálculos sem especificarem o índice de correção monetária e o percentual de juros de mora utilizados, nem tampouco a data de início da incidência dos juros (ID 87093187). Portanto, em princípio, não se verifica desacerto da r. decisão agravada que homologa os cálculos da contadoria judicial à míngua de elementos concretos capazes de denotar eventual erro, seja de cálculo, índices ou datas/tempo. Logo, em tese, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se verifica perigo de dano, de risco ao resultado útil do processo ou mesmo de irreversibilidade da medida, uma vez que não há depósito garantindo o Juízo, nem tampouco menção de que os credores/agravados seriam ou estariam na iminência de se tornarem insolventes. Neste quadro, não se aferem presentes os requisitos autorizadores da liminar, restando que a questão permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator